Tribunal: TJDFT
Processo: 0703047-36.2023.8.07.0010
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DE CRÉDITOS. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO.
1. Cabe ao exequente instruir a ação de execução de título extrajudicial com o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, como forma de desenvolver o processo de forma válida (CPC/2015 798 I “b”), de sorte que o descumprimento da determinação judicial para tal finalidade prejudica o andamento do processo e leva à sua extinção sem resolução do mérito.
2. Negou-se provimento ao apelo.